Tribunal: TJBA
Processo: 8008640-44.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008640-44.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DOMINGOS JOSE BATISTA Advogado(s): JOSELINA NASCIMENTO DO CARMO QUEIROZ LIMA APELADO: VANUZIA GUIOMAR DOS REIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO COMO VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO E INSTRUÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por DOMINGOS JOSÉ BATISTA contra sentença da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes de Camaçari/BA que extinguiu, sem julgamento do mérito, ação declaratória de nulidade de sentença (querela nullitatis insanabilis) ajuizada contra VANUZIA GUIOMAR DOS REIS, destinada a desconstituir sentença proferida na ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens (proc. nº 8000566-74.2020.8.05.0039), sob a alegação de possível vício de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de vício de citação, em tese juridicamente relevante, impede a extinção liminar da querela nullitatis por inadequação da via eleita; (ii) estabelecer se, havendo plausibilidade na alegação de defeito citatório, impõe-se o retorno dos autos ao primeiro grau para regular processamento, contraditório e eventual instrução probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A querela nullitatis constitui instrumento excepcional destinado a desconstituir sentença proferida sem pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente nos casos de ausência ou defeito de citação, vício reconhecido como transrescisório pela jurisprudência. 4. A alegação de irregularidade na citação, quando juridicamente idônea, situa-se no plano da existência do ato jurisdicional e pode ser suscitada a qualquer tempo, justificando o ajuizamento da ação declaratória de nulidade. 5. O exame originário sobre a existência ou inexistência de defeito na citação demanda contraditório e eventual instrução probatória, incumbindo ao juízo de primeiro grau apreciá-lo no processamento regular da ação. 6. A sentença impugnada, ao extinguir liminarmente a demanda sem permitir o desenvolvimento procedimental necessário, antecipou indevidamente juízo de mérito incompatível com a natureza da querela nullitatis e com o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A alegação juridicamente relevante de vício de citação impede o indeferimento liminar ou julgamento imediato de improcedência da querela nullitatis, impondo o regular processamento da demanda. 2. Compete ao juízo de primeiro grau apreciar, originariamente, a existência ou inexistência do vício citatório, após contraditório e eventual instrução. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, IV; 931; 966 e seguintes; 975. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2025585/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.6.2024, DJe 19.6.2024; TJ-MG, AC 10710110037805001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 22.9.2020, pub. 11.12.2020; TJ-CE, AI 0623803-57.2019.8.06.0000, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 13.7.2022, pub. 14.7.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008640-44.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante DOMINGOS JOSE BATISTA e como apelada VANUZIA GUIOMAR DOS REIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .